Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. FIXAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DEFINIDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que instaurou procedimento de superendividamento, nomeou administrador judicial e fixou o mínimo existencial em R$600,00, com base no Decreto no 11.567/2023. A parte agravante pleiteia a fixação do mínimo existencial em 70% de sua remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível afastar o valor normativo de R$600,00 como parâmetro de mínimo existencial para fins de plano compulsório de superendividamento; e
(ii) saber se o caso concreto justifica a suspensão dos descontos bancários superiores a 30% da remuneração líquida da agravante, antes da homologação do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento judicial para superendividamento, prevendo plano compulsório após frustrada a conciliação. A decisão agravada seguiu esse rito.
4. O Decreto no 11.567/2023 fixa de forma objetiva o mínimo existencial em R$ 600,00. Esse valor é válido enquanto vigente a norma regulamentar, diante da presunção de constitucionalidade.
5. A pretensão da agravante de fixação de percentual subjetivo (70%) encontra óbice na ausência de previsão legal e na necessidade de garantir segurança jurídica aos credores.
6. Já existe decisão anterior limitando os descontos a 45% da remuneração líquida, garantindo a subsistência da agravante durante o trâmite do procedimento.
7. Ausente risco de dano grave ou irreversível, é incabível a modificação da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.567/2023, fixado em R$ 600,00, deve ser observado para fins de elaboração do plano judicial compulsório de pagamento de dívidas por superendividamento."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A a 104-C; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Decreto no 11.567/2023; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1936988, 1975726 e 1896172.